Tribunal: STF
Processo: HC 239854
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denilson Otavio Figueiredo Cunha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração excesso de prazo para exame do mérito do writ no STJ, afirmando-se que já transcorreram 5 meses.



    Requer-se, 



    “a) Em sede de liminar, a posteriori em definitivo, a concessão da ordem, para que o Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. HC 874755/SP, em pauta de julgamento”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o HC nº 874.755/SP, segundo informações juntadas aos autos pela impetrante, distribuído em 4/12/23, teve indeferida a liminar por decisão de 11/12/23 e anexada a manifestação do Ministério Público Federal em 18/12/23, tendo sido os autos conclusos ao Ministro Rogério Schietti Cruz, relator, em 8 de janeiro de 2024.



    É certo, no ponto, que, embora o tempo de tramitação daquele habeas corpus perfaça cinco meses, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar, com recomendação de celeridade no julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente